Tribunal: TJMT
Processo: 1006318-91.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006318-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADILA MARIA DA SILVA - CPF: 077.790.701-15 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NO SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão da Vara Única de Rosário Oeste que, em ação indenizatória relativa ao PASEP, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição, determinando o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas envolvendo contas do PASEP; (ii) estabelecer se a competência para julgamento da causa é da Justiça Estadual ou Federal; (
iii
) determinar se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória, considerando o saque integral realizado em 2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços relativos ao PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de rendimentos, conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ.

A competência para processar e julgar demandas envolvendo sociedades de economia mista, como o Banco do
Brasil, é da Justiça Estadual, não se configurando interesse direto da União a justificar a competência da Justiça Federal.

O prazo prescricional aplicável é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado do STJ.

O termo inicial da prescrição ocorre com o saque integral dos valores da conta PASEP, independentemente da ciência subjetiva do titular, conforme o Tema 1.387 do STJ.

No caso concreto, o saque integral ocorreu em 12/09/2001, iniciando o prazo prescricional, que se consumou muito antes do ajuizamento da ação em 2025.

O reconhecimento da prescrição, matéria de ordem pública, autoriza a extinção do processo com resolução de mérito, evitando a prática de atos processuais inúteis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP. 2. A competência para julgamento dessas demandas é da Justiça Estadual, ainda que haja interesse indireto da União. 3. O prazo prescricional decenal para pretensões relativas ao PASEP tem início com o saque integral dos valores, independentemente de ciência subjetiva do titular. 4. Consumada a prescrição, impõe-se a extinção do processo com resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, art. 487, II; LC nº 8/1970, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.387 (REsp 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10/12/2025); TJMT, AI nº 1001628-19.2026.8.11.0000; TJMT,
EDcl
nº 1008038-21.2025.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo-o apenas no efeito devolutivo.

O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo
juízo
da Vara Única de Rosário Oeste, nos autos da Ação Indenizatória
(PASEP)
nº 1000228-05.2025.8.11.0032, que indeferiu as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da Justiça Estadual e prescrição, determinando o prosseguimento do feito com especificação de provas.

Em síntese, o agravante sustenta que:
(i) é
parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois atua como mero operador do PASEP, cabendo à União Federal a responsabilidade pela gestão do fundo, conforme o Tema 1.150 do STJ;
(ii) a
competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal, tendo em vista o interesse da União;
(
iii
) o
correu a prescrição da pretensão, uma vez que o último saque se deu em 12.09.2001 e a ação foi distribuída apenas em 24.02.2025, ultrapassando o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme o Tema 1.387 do STJ
.

Defende que há
risco de dano grave ou de difícil reparação, pois o Banco poderá ser compelido a custear perícia contábil complexa, de elevado valor, em processo no qual não é parte legítima e a Justiça Estadual não é competente.

Nas contrarrazões a parte recorrida sustenta que o
agravante tenta antecipar a discussão de mérito do próprio
agravo de instrumento, utilizando o agravo interno
como sucedâneo recursal para rediscussão antecipada de questões meritórias
, defende o acerto da decisão agravada e pede o desprovimento do recurso (id 352361878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão
do agravo interno
consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao
agravo de instrumento
, enquanto a controvérsia central do agravo de instrumento reside na alegada ilegitimidade passiva do banco, incompetência da justiça estadual e da ocorrência de prescrição na ação.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão monocrática ora agravada indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento por entender
ausentes o risco de dano grave ou de difícil reparação.

R
egistre-se que, encontrando-se o recurso de agravo de instrumento apto para julgamento de mérito,
de maneira que
resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência suscitada, notadamente à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

Passo à análise dos questionamentos e argumentos do agravo de instrumento.

Quanto à alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual, o agravante sustenta que a competência seria da Justiça Federal, em razão do interesse da União.

Todavia, conforme já assentado pelo próprio STJ no Tema 1.150, a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do PASEP é da instituição gestora, no caso, do Banco do Brasil, cabendo à União apenas o recolhimento mensal das contribuições devidas ao programa (art. 2º da LC nº 8/1970).

Apesar de as sociedades de economia mista, como é o caso do Banco do Brasil, integrarem a administração pública indireta, a competência para julgar as causas de seu interesse ficou reservada à Justiça Comum Estadual.

Nesse sentido, não se
verifica
, em análise perfunctória, a probabilidade do direito alegado quanto à incompetência absoluta.

O agravante sustenta ser parte ilegítima para responder pela ação, argumentando que atua como mero operador do PASEP, cabendo à União Federal a gestão do fundo.

Inobstante os argumentos apresentados, o Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa.

Conforme tese fixada: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa."

Assim, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, não havendo, neste momento processual, probabilidade do direito alegado pelo agravante quanto à ilegitimidade passiva.

O agravante alega que ocorreu a prescrição da pretensão, uma vez que o último saque se deu em 12
/
09
/
2001 e a ação foi distribuída apenas em 24.02.2025, ultrapassando o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Invoca, para tanto, o Tema 1.387 do STJ.

Pois bem.

A tese fixada no Tema 1.387 assim dispõe:

"O
saque
integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por
saques
indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do
PASEP
." (
Ex
vi STJ. REsp 2.214.879/PE, Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção. Julgamento: 10/12/2025,
DJe
17/12/2025).

A
ratio

decidendi
do precedente vinculante é clara ao estabelecer que, independentemente da ciência subjetiva do titular sobre eventuais irregularidades, o
saque integral do principal constitui marco objetivo para o início da contagem do prazo prescricional. Conforme destacado no julgamento do paradigma:

"Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido. A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento. Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito."

E ainda:

"A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos. O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo."

Após análise detida dos autos, verifico que assiste razão ao agravante
.

A tese firmada no Tema 1387/STJ é clara e objetiva, não comportando exceções baseadas em alegações de ciência posterior ou necessidade de dilação probatória para verificar a integralidade do saque. O critério adotado pelo STJ é objetivo: realizado o saque integral, inicia-se o prazo prescricional, independentemente de posterior alegação de desconhecimento de eventuais desfalques.

No caso em análise, conforme documentação juntada aos autos, o último saque da conta PASEP da agravada ocorreu em
12
/
09
/
2001
(id 223683146)
, zerando o saldo existente. A ação, contudo, foi ajuizada apenas
fevereiro/2025
, ou seja,
mais de 23
anos após o termo inicial do prazo prescricional, ultrapassando em muito o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Neste contexto, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição, conforme
o entendimento deste e.
Tribunal:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE COMO CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. O acórdão aplica corretamente o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.150, ao reconhecer que o prazo prescricional decenal tem início na data em que o titular toma ciência inequívoca do dano. No caso concreto, a Câmara conclui que a ciência do alegado prejuízo ocorre no momento do saque realizado em 16/09/2009, quando a titular tem conhecimento do montante disponibilizado em sua conta PASEP. A presunção de ciência no momento do saque é relativa e pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, inexistente nos autos. O acórdão enfrenta expressamente a alegação de resistência informacional e afasta a tese de que o acesso posterior a documentos, ocorrido em 28/01/2025, seja apto a alterar o termo inicial da prescrição, especialmente diante do lapso temporal de aproximadamente 16 anos entre o saque e o ajuizamento da ação. Não há obscuridade, pois o julgado esclarece que, independentemente da natureza do dano alegado, o termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque, conforme orientação consolidada no Tema 1387 do STJ. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência do STF e do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. O prazo prescricional decenal para pretensões relativas a desfalques em conta vinculada ao PASEP tem início na data em que o titular toma ciência inequívoca do dano, presumida, em regra, no momento do saque. O acesso posterior a documentos detalhados não afasta a presunção relativa de ciência no momento do saque, salvo prova robusta em sentido contrário”. (N.U 1008038-21.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. TEMA REPETITIVO N. 1.387 DO STJ. CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECENAL. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A decisão agravada versa sobre prescrição, matéria de mérito que autoriza a interposição de agravo de instrumento, uma vez que a urgência na apreciação decorre da necessidade de evitar instrução probatória inútil. Fundamento: art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil e Tema Repetitivo n. 988 do STJ. 5. A prescrição constitui matéria de ordem pública e foi expressamente rejeitada na origem, o que permite o seu reexame integral por este Tribunal e a aplicação do efeito translativo. Fundamento: art. 487, parágrafo único, do CPC e
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.129.032/GO. 6. A pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta individual do PASEP sujeita-se ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil, consoante previsão do Tema Repetitivo n. 1.150 do STJ. 7. O autor realizou o saque integral dos valores em 1º de setembro de 1997, data em que tomou ciência inequívoca de eventual lesão ao constatar o montante creditado, o que marca o termo inicial do prazo prescricional, conforme definido no Tema Repetitivo n. 1.387 do STJ. 8. O prazo prescricional de 10 anos consumou-se em setembro de 2007, de modo que a pretensão está prescrita, visto que a ação foi ajuizada apenas em 19 de janeiro de 2025. 9. A obtenção de extratos detalhados ou a realização de cálculos técnicos em data posterior não altera o marco inicial da prescrição, pois a ciência do dano ocorre com a percepção do valor no ato do saque. 10. O reconhecimento da prescrição impõe a reforma da decisão agravada e a extinção do processo de origem com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO. 11. Recurso provido”. (N.U 1001628-19.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 18/03/2026).

Em face d
o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, julgar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026